Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SERVIDOR PÚBLICO. INTERDIÇÃO JUDICIAL. INCAPACIDADE MENTAL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL NÃO INSTAURADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DO PAD. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender processo administrativo disciplinar instaurado contra servidor interditado judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na presunção de capacidade mental do servidor sem instauração de incidente de sanidade mental; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC para concessão da tutela de urgência visando à suspensão do PAD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação distrital impõe a instauração de incidente de sanidade mental quando houver dúvida sobre a capacidade mental do servidor, com avaliação por junta médica oficial, incluindo psiquiatra (art. 227 da LC no 840/2011).
4. O indeferimento do incidente, quando presente dúvida razoável sobre a sanidade mental do servidor, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando ilegalidade.
5. Há indícios concretos de incapacidade mental anterior aos fatos sindicados, revelados por sentença de interdição, laudo pericial e prontuários médicos, suficientes para instaurar incidente de sanidade mental.
6. A manutenção do PAD sem apuração da sanidade mental pode gerar prejuízo irreparável à esfera jurídica do servidor, caracterizando perigo de dano.
7. Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender o PAD até julgamento definitivo da ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A instauração de incidente de sanidade mental é obrigatória quando houver dúvida sobre a capacidade do servidor acusado em PAD. 2. A presunção de higidez mental sem avaliação médica viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, é cabível a suspensão do PAD até decisão final da ação principal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Complementar no 840/2011, arts. 209 e 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2176585/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.05.2023, DJe 05.06.2023; STJ, RMS no 60271/PE, 1a Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1352481, 3a Turma Cível, j. 30.06.2021, DJe 26.07.2021; STJ, Súmula no 665.